Tribunal: TJPA
Processo: 0807959-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807959-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA Processo Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Recurso contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Ação de tutela de urgência com intuito de retirada do nome da restrição de crédito sob pena de multa diária. Concessão de tutela antecipada com multa estipulada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem imposição de limite máximo. Patamar elevadíssimo. Excessividade e desproporcionalidade evidenciada. Favorecimento ao enriquecimento ilícito e sem causa por meio do judiciário ao autor. Multa reduzida. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME Agravo interno interposto por José Carlos de Souza Machado contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reduzindo a multa estipulada para R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 2.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Intempestividade do agravo de instrumento e cabimento de julgamento monocrático. Proporcionalidade e razoabilidade da multa diária estipulada.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Intempestividade: O recurso foi considerado tempestivo, pois o advogado do Banco Bradesco teve acesso aos autos em 13/05/2024, sendo o agravo interposto em 14/05/2024.

2.

Julgamento Monocrático: Não houve violação ao princípio da colegialidade, haja vista que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há disposição do recurso de Agravo Interno pelo CPC, o qual inclusive foi efetivamente interposto nos presentes autos, sendo objeto de análise.

3.

Multa Diária: A multa de R$ 50.000,00 foi considerada excessiva e desproporcional, sendo reduzida para R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 2.000,00.

DISPOSITIVO E TESE Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reduziu a multa diária.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela antecipada.

·

Jurisprudência do STJ: Possibilidade de decisão monocrática e proporcionalidade das multas diárias
.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 04 de novembro de 2024 às 09:00.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807959-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo INTERNO
(ID 20026903, fls. 68-92), em Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO
contra decisão monocrática no ID 19855732, fls. 65-66, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reduzir a multa estipulada, para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o agravante, preliminarmente, suscita a intempestividade da interposição do Agravo de Instrumento, sob a alegação de que o Banco Bradesco se habilitou espontaneamente nos autos de primeiro grau em 19/04/2024 (sexta-feira), às 18:05 hs, e assim tomou ciência do
decisum
por ele combatido. Portanto, o prazo recursal iniciou-se no dia 22.04.2024 e teve seu prazo de 15 (quinze) dias terminado em 13.05.2024, porém, somente fora manejado em 14/5/2024, revelando supostamente sua intempestividade.

Aduz também acerca do não cabimento do julgamento monocrático no CPC e nos Regimentos Internos dos Tribunais.

Sustenta haver razoabilidade e proporcionalidade da multa diante da recalcitrância do banco que levou até o dia 21.05.2024 para retirar o nome do agravante do SERASA.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo apresentado.

Contrarrazões apresentada no ID 20933685, fls. 313-317.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Direto ao ponto, a fim de dirimir de vez a dúvida levantada acerca da tempestividade do recurso principal, foi despachado no ID 21966292, fls. 318, para que houvesse certificação da UPJ-1º Grau competente “
quanto à data da retirada do sigilo do processo, com o efetivo acesso aos autos pelos patronos de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A na origem, considerando o teor das petições de ID n.º 113765779 (autos de origem) de 19/04/2024 e ID n.º 114850238 (autos de origem) de 06/05/2024, requerendo o efetivo acesso aos autos, tendo em vista o segredo de justiça, para fins da contagem do prazo e aferição da tempestividade recursal”.

Em resposta, foi expedida certidão (ID 127233198 - Pág. 1, fls. 322), da lavra da Secretária Geral da 2ª UPJ Cível de Belém, cujo inteiro teor transcrevo abaixo:

CERTIDÃO

CERTIFICO, no uso de minhas atribuições, que o segredo de justiça foi atribuído ao presente processo pela parte Autora no momento do protocolo da Ação, não tendo sido retirado até a presente data.
Certifico ainda que a decisão de ID 113600667, objeto do Recurso de Agravo, a qual deferiu a tutela antecipada e determinou a Citação da parte Requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO foi proferida em 18/04/2024, e antes que fosse expedida a citação, o advogado da Requerida protocolou petição de habilitação (sem poderes de receber citação) nos dias 19/04 e 06/05
.
Esclarece esta Secretária que o Sistema PJE não registra a data de habilitação de advogados, data esta que daria acesso ao mesmo aos autos, não podendo assim certificar quanto a data exata de acesso do advogado, mas apenas supor que até a data de 06/05/2024 este não tinha acesso diante do reforço do pedido de habilitação
. Esclarece-se ainda que o registro no sistema de decurso de prazo da parte Requerida, mencionado pelo Agravado, se deu de forma automática pelo PJE diante da publicação da decisão de ID 113600667, e não do decurso do prazo pela realização da citação, que não ocorreu diante do comparecimento espontâneo da parte através da Contestação, conforme pode ser observado na aba de “Expedientes”. O referido é verdade e dou fé. Danielle Araújo – Secretária Geral da 2ª UPJ Cível de Belém. – grifo nosso.

Todavia, diante da persistência na inconsistência da informação acerca da data exata em que o patrono do banco obteve a efetiva habilitação e acesso ao conteúdo integral dos autos do primeiro grau, em razão do segredo de justiça em que tramitava, fez-se necessário abrir um chamado técnico, pela senhora coordenadora de gabinete, ao setor de informática deste Tribunal para elucidar os fatos, conforme teor do chamado e respectiva resposta abaixo transcritos :

Questionamento

Proc. nº 0826062-13.2024.8.14.0301

Prezado(a) Sr.(a) Responsável,

Sirvo-me do presente para solicitar, com urgência, que o Setor de Informática certifique quando (a data exata) foi concedido acesso aos autos eletrônicos (Proc. nº 0826062-13.2024.8.14.0301) aos advogados do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, uma vez que o processo tramita em segredo de justiça.

O presente pedido se justifica para fins de subsidiar a avaliação da tempestividade do recurso de Al nº 0807959-85.2024.8.14.0000, no qual já houve despacho do magistrado em 10/09/2024 no sentido de que a Secretaria da vara de origem certificasse a data do efetivo acesso aos autos pelos patronos do banco.

Cordialmente, Larissa Vinagre Machado.

Coordenadora de Gabinete

Resposta

Dra. Larissa Vinagre Machado, boa tarde!

A parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. obteve visibilidade no processo 0826062-13.2024.8.14.0301 em 05/04/2024 as 20h14, sob a responsabilidade do Dr. Homero Lamarão Neto.

O diretor de secretaria, Elomar Costa Pereira, habilitou o advogado Antônio de Moraes Dourado Neto no processo 0826062-13.2024.8.14.0301 em 13/05/2024 às 12h59. O advogado ganhou visibilidade automaticamente no momento da habilitação.

Diante do exposto, informo que, antes das datas mencionadas, o polo passivo da ação não tinha visibilidade no processo.

A imagem abaixo reflete a área de sigilo do PJE, porém, não informa a hora em que o sigilo foi retirado. As informações acima foram coletadas em pesquisa ao Banco de Dados de LOG do PJE.

Desta feita, ao fim e ao cabo, não resta dúvida de que o advogado do Banco Bradesco apenas foi efetivamente habilitado e ganhou visibilidade de todo o conteúdo das peças constantes nos autos, em 13/5/2024, data, portanto, que deve ser considerada como termo inicial para contagem do prazo recursal de 15 dias, cujo recurso de Agravo de Instrumento foi interposto dia 14/5/2024, não podendo se falar em intempestividade.

Pelos fundamentos acima delineados, rejeito a preliminar suscitada.

QUANTO A TESE DO NÃO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO VERIFICADO

É sabido que, de acordo com o art. 932, IV, do CPC e o art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o relator está autorizado a dar provimento aos recursos se a decisão guerreada contrariar súmula, jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, incidente de resolução de demandas repetitivas e outros casos específicos onde a matéria já esteja consolidada, o que não restou verificado no supracitado julgado.

CODIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 932. Incumbe ao relator:

V – Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Entretanto, a presente insurgência se apresenta justamente sobre o julgado ter sido proferido por Decisão Monocrática e não por Acórdão. Logo, permanece cabível a presente Decisão Monocrática, por mais que esta não trate especificamente de súmulas, entendimento jurisprudencial pacificado ou incidente de demandas repetitivas, o julgado proferido não gera qualquer prejuízo à parte, haja vista que não houve qualquer violação quanto ao princípio da colegialidade, pois, segundo a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao dito princípio quando há a disposição o recurso de Agravo Interno, inclusive efetivamente interposto nos presentes autos e ora em análise:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC, c/c a Súmula n.º 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Precedentes. 2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno
. 2.

No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.223.781/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). – grifo nosso.

Nesse diapasão, não tendo sido demonstrado qualquer transbordo da então Desembargadora Relatora no exercício de sua competência jurisdicional unipessoal, tampouco a usurpação de competência jurisdicional do órgão colegiado, mantenho o julgado ora agravado proferido por Decisão Monocrática (ID 19855732, fls. 65-66).

DO MÉRITO

A ação de tutela de urgência (Processo nº 0826062-13.2024.8.14.0301) ajuizada em 16/3/2024 pelo ora agravante JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO, buscava, em caráter liminar, a retirada do seu nome da restrição de crédito, sob pena de multa diária, em virtude de dois contratos de financiamento realizados junto ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, sob os nºs 20218179436820000000 e 21218178546160000000, mas já encerrados.

Por sua vez, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para que o requerido retirasse o nome do requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de até 15 (quinze) dias,
sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Essa decisão foi apontada como a agravada pelo Banco Bradesco e objeto do recurso principal de Agravo de Instrumento manejado, cujo único propósito fora atacar a multa cominatória diária estipulada e ao seu valor.

Pois bem, diante do caso concreto, não é possível sustentar, como pretendido pelo ora agravante JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO, que uma multa diária estabelecida em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e sem imposição de limite máximo, é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para atingir o único fim que seria a retirada do nome do agravante da restrição de crédito.

Em sentido contrário, a então relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho entendeu, com maestria, que o patamar elevadíssimo em que fora fixada a multa diária e sem limite, ressalte-se, mostrava-se
excessivo e desproporcional, favorecendo
enriquecimento ilícito e sem causa por meio do judiciário ao autor, ao invés de tão somente servir para forçar o Banco a cumprir a obrigação imposta, razão pela qual conheceu e deu provimento monocrático, ao recurso de Agravo de Instrumento,

para reformar a decisão agravada e reduzir
a multa estipulada para
R$ 200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de 2.000,00 (dois mil reais).

Essa decisão que é objeto do presente recurso de Agravo Interno.

Vale ressaltar, por fim, que conforme documento no ID 117469831 - Pág. 2, fls. 203 dos autos de origem, o Banco
deu cumprimento a obrigação de fazer
imposta, com a retirada do nome do consumidor do SCPC,
em 20/5/2024
, portanto, um pouco mais de dois meses após o ajuizamento da ação,
em 16/3/2024
, e 7 (sete) dias corridos da
efetiva habilitação e visibilidade, pelo patrono do Banco, de todo o conteúdo das peças constantes nos autos,
em 13/5/2024
, como acima já relatado.

Assim, pelos motivos jurídicos delineados, não há motivos para a reforma da decisão ora agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de Agravo Interno para manter
, na íntegra, a decisão monocrática exarada no
ID 19855732, fls. 65-66
.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Juiz Convocado Dr.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/11/2024